Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Nada a prover quanto à petição ID 11478363, uma vez que os pagamentos à título de preferência constitucional foram levantados nos alvarás ID 8228878, fls. 49, 52 e 53. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto